Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702537-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEOGRACIA LOPES PINTO DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava (id 14114841) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 52037018, dos autos principais) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e indeferiu a concessão do efeito suspensivo, por julgar insubsistente a alegação de prescrição da pretensão executiva. Afirma que foi condenada a devolver o adicional de atividade legislativa na Ação Popular 330.730/91, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/03/98. Não obstante isso, alega que o título é inexequível, pois, ainda que realizado protesto judicial em 24/03/03, não houve citação dentro do prazo prescricional, que findou em 26/03/03. Nesse sentido, assinala que o despacho citatório foi proferido em 27/03/03, com publicação de edital em 19/05/03, quando já consumada a prescrição. Argúi que, levando-se em consideração a data do despacho citatório, 27/03/03, a prescrição ocorreria em 26/03/08, CCB 202, parágrafo único. Por fim, sustenta que, mesmo que se considere como último ato interruptivo a decisão que encerrou o protesto, prolatada em 21/03/16, ainda assim haveria prescrição em 20/08/18, uma vez que a execução foi iniciada apenas em 05/02/19, em inobservância ao art. 9o, do Decreto 20.910/32. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI, para obstar o levantamento de valores. 2. A recorrente não demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso (CPC 995, parágrafo único, e CPC 1019, I). Conforme a decisão agravada, o ac. 102.386, da 2a T. Cível, transitou em julgado em 31/03/98. Assim, visando a interromper o prazo prescricional, o DF realizou o protesto judicial em 24/03/03, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional. Portanto, o agravado ateve-se ao prazo, ainda que a citação, no protesto judicial, tenha ocorrido após o termo inicialmente previsto, pois, a teor do CCB 202, II, o protesto judicial interrompe a prescrição. O despacho citatório não pode ser considerado o último ato do processo a interromper a prescrição. Logo, despropositada a alegação de prescrição ocorrida em 26/03/08. Em verdade, observo que a decisão que encerrou o protesto foi publicada em 31/03/16 (id 51667997, dos autos principais), com oposição de aclaratórios por outro requerido, também servidor da Câmara Legislativa do DF. A decisão dos declaratórios foi publicada em 26/08/16, com ciência do DF em 23/09/16 e término do prazo para recurso em 10/11/16, conforme id 51667997, dos autos principais. Esse foi o último ato a interromper a prescrição (CCB 202, parágrafo único). Destarte, ajuizada a execução em 05/02/19 (id 26820923), com observância ao art. 9o, do Decreto no 20.910/32, não há cogitar, em princípio, de prescrição da pretensão executiva. A propósito, atente-se par julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. (Ac. 1.135.875, 2a T. Cível, Des. Carmelita Brasil, julgado em 2018). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR